Tribunal: CARF
Processo: 10921.000341/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000341/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.805 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2005
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
MULTA REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 02.
DADOS DE EMBARQUE. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO
CARACTERIZADA.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 07 (sete)
dias, contados da data do efetivo embarque ou, em caso de despacho a
posteriori, do registro da Declaração de Exportação, para o transporte
marítimo, caracteriza a infração contida na alínea "e", inciso IV, do artigo 107
do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000341/2009-
09-93
3a Câma
3a Câma
IMOS LT
IMOS LT
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
gerador: 3
gerador: 3
IA MAR
IA MAR
RANGEIR
RANGEIR
LEGITIM
LEGITIM
A ag
A ag
e
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000341/2009-93

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-21.826 - 1a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 09/04/2009, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar, no
valor principal de R$ 5.000,00, em decorrência da infração “001 – Não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, os
esclarecimentos constantes da quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do
Auto de Infração, que reproduzo a seguir:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foram apuradas as infrações abaixo
descritas, aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
A fim de dar prosseguimento ao estrito cumprimento de seu dever legal,
compete à Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de São Francisco do
Sul(ALF/SFS) impetrar autuação por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, à empresa de transporte internacional, inclusive prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta ou agente de carga,
responsável por registro de dados de embarque efetuado em desacordo com o prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), relativo a despacho
de exportação que tenha amparado mercadoria embarcada no ano de 2005.
A aplicação da multa é prevista na alinea "e" do inI IV do art. 107 do Decreto-
Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833, de 29 de dezembro 2003.
Os dispositivos normativos estabelecem, em suma, que será aplicada a multa se
os dados de embarque não forem informados no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil(RFB).
O caput do art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28, de 27 de abril de 1994
determina que "imediatamente" após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador deve registrar os dados pertinentes, no Sistema Siscomex, com base nos
documentos por ele emitidos. A Notícia Siscomex n° 105, de 27 de julho de 1994,
esclareceu que o termo "imediatamente" deveria ser interpretado como em até 24
(vinte e quatro) horas.
Posteriormente, de acordo com a Notícia Siscomex n° 2, de 7 de janeiro de
2005, o prazo passou a ser de 7(sete) dias para embarques por via marítima.
É de se informar que é aplicável uma única multa ao transportador, a cada
viagem do veículo transportador em que tenha havido o registro de dados de embarque
fora do prazo estipulado pela RFB. Não é determinante para o cálculo do valor da
multa, a quantidade de despachos de exportação cujos dados de embarques não foram
informados tempestivamente.
Exemplificadamente, em uma viagem de um navio cujos dados d embarques
relativos a 10 (dez) Declarações de Despacho de Exportação (DDE's) tenham sido
informados intempestivamente, não implica que o valor da multa seja multiplicado por
aquela quantidade de DDE's. Apenas uma multa, referente àquela viagem daquele
navio, será infligida.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000341/2009-93

No presente caso foi apurada 01(UMA) atracação de navio com registro
intempestivo dos dados de embarque, ou seja, informadas após 7(SETE) dias da data
de embarque.
A data do fato gerador da multa seria aquela em que deveria ter ocorrido o
evento "Dados de embarque registrados", no Siscomex.
Fato Gerador

Valor
30/09/2005

R$ 5.000,00
Irresignada com a autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, em que
trouxe as seguintes argumentações:
a) Preliminarmente:
i.
Prescrição intercorrente (art. 1o, §1o, da Lei no 9.873, de 23/11/1999).
ii. Ilegitimidade passiva.
b) No mérito:
i. Multa ruinosa, excedendo a capacidade contributiva – desproporcional.
ii. Obrigação impossível de ser cumprida.
iii. Necessidade de intimação do transportador sobre a DDE do exportador.
Ao final de sua Impugnação, requer seja o Auto de Infração julgado
improcedente, sendo extinta a cobrança de multa, por ser flagrante a inexistência de
responsabilidade do agente marítimo pela autuação.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 1a Turma da DRJ/FNS, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto do relator, conforme Acórdão no 07-21.826, datado de 29/10/2010.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde, em síntese, apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente:
i. Ilegitimidade do agente marítimo, sendo injusta e ilegal a penalidade.
b) No mérito:
i. Obrigação acessória impossível de ser cumprida, pois, para obedecer ao
prazo de 7 (sete) dias, necessitava de informações do exportador, que
detinha prazo de 10 (dez) dias para registro da DDE, contado da
conclusão do embarque ou da transposição de fronteira (art. 56, III, da
Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994).
ii. Inconstitucionalidade da multa.
iii. Alteração do art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994, pela
Instrução Normativa RFB no 1.096, de 13/12/2010, que alterou o termo
inicial do prazo para o registro da declaração, nos casos de registro da
declaração após o embarque.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
DO PEDIDO
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000341/2009-93

Diante de todo exposto, vem o recorrente requerer que seja provido o presente
Recurso Voluntário, em todos os seus termos, e por conseqüência, seja cancelado o
crédito tributário indevida e injustamente lançado, pois é flagrante a inexistência de
responsabilidade de agente marítimo, bem como é evidente a contradição,
incongruência contida na IN SRF 28/94, o que levava o Transportador a ser
injustamente considerado infrator, ou melhor, embaraçador da atividade de
fiscalização aduaneira, mesmo que comprovadamente não deu causa.
Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento.
Em 22/07/2020, a Recorrente ingressou com solicitação de juntada de
documentos, para carrear aos autos Parecer elaborado por Solon Sehn e Advogados Associados,
em que se buscou respostas a quesitos sobre a matéria em discussão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Ilegalidade da responsabilização do agente marítimo – ilegitimidade
passiva e injustiça da cobrança
No Recurso Voluntário, a Recorrente alega ilegitimidade de figurar no polo
passivo da autuação e, consequentemente, ilegalidade da multa que lhe fora imputada de forma
injusta.
Justificar sua ilegitimidade de responder pela autuação em razão de ser mero
mandatário eventual do transportador, não se equiparando a este para efeitos do Decreto-Lei no
37, de 18/11/1966.
Aprecio.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do Acórdão no 3304-
006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000341/2009-93

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes
termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração, necessariamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei.
Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei
n° 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-23a Turma da DRJ/SP1
(fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, encontra-se
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000341/2009-93

superada porque em desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o
advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-
Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse
mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir
esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes
Acórdãos: no 3401-003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443;
no 3401-002.442; no 3401-002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-
002.357; e no 3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao entendimento de que
agência de navegação marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional, não havendo margem para alegações de ilegalidade da penalidade imposta à agência
marítima nessa condição.
No que diz respeito à alegação de injustiça da cobrança, ressalto que
argumentações dessa natureza buscam refutar a finalidade da norma e, portanto, não podem ser
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000341/2009-93

objeto de apreciação perante órgãos de julgamento administrativo, em razão de tais órgãos
estarem submetidos ao princípio da legalidade, o que significa dizer que, uma vez posta a norma
tributária no ordenamento jurídico pátrio, esta se torna de observância obrigatória pelos órgãos e
tribunais administrativos.
Portanto, descabe a este Colegiado apreciar arguições quanto à razoabilidade ou
proporcionalidade da norma tributária, pois tal atividade permeia questões atinentes à
constitucionalidade da legislação tributaria, cuja análise lhe é vedada, nos termos da Súmula
CARF no 02, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, quanto ao argumento acerca da necessária diferenciação entre agente
marítimo e agente de carga, esclareço que, embora haja a referida diferenciação conceitual entre
os intervenientes no comércio exterior, para o caso em análise, a agência marítima atua como
representante, no país, do transportador estrangeiro, situação em que a legislação supracitada, em
especial a Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, em seu art. 5o, equipara a transportador
tanto a agência de navegação quanto o agente de carga, para efeito de responsabilização
constante do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37 , de 1966.
Portanto, nada a ser provido neste tópico.
III
MÉRITO
III.1 Obrigação impossível de ser cumprida em razão do prazo
A Recorrente argumenta que o caso envolve obrigação acessória impossível de ser
cumprida, pois, para obedecer ao prazo de 7 (sete) dias, necessitava de informações do
exportador, que detinha prazo de 10 (dez) dias para registro da DDE, contado da conclusão do
embarque ou da transposição de fronteira (art. 56, III, da Instrução Normativa SRF no 28, de
27/04/1994).
Aprecio.
Vejamos, na tabela abaixo, como ocorreu o descumprimento do prazo para prestar
informações sobre a carga:

Como visto acima, o embarque ocorreu em 22/09/2005 e o registro da DDE no
2051159085/7, em 30/09/2005, sendo as informações sobre os dados do embarque registradas
no Siscomex somente em 07/10/2006, data em que já se encontrava extrapolado em demasia o
prazo conferido pela norma vigente à época para cumprimento dessa obrigação acessória, tanto
pelo comando constante do caput do art. 37 quanto por aquele de seu § 2o, ambos da Instrução
Normativa SRF no 28, de 1994:
Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000341/2009-93

[...]
§ 2° Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado
da data do registro da declaração.
Esclareça-se que, no caso, não houve inexiquibilidade do prazo para registro dos
dados de embarque, pois haveria se o exportador não tivesse registrado a DDE para que a
Recorrente promovesse, no prazo de 07 (sete) dias, o registro dos dados de embarque.
No presente caso, houve o registro da DDE e a Recorrente extrapolou em demasia
o prazo para registro dos dados de embarque.
A Recorrente defende que a impropriedade do prazo de 07 (dias) observa-se com
clareza solar da leitura do art. 56, III, da Instrução Normativa no 28, de 1994 (destaques
acrescidos):
Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações indicadas no
art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o a 9o, no que couber:
[...]
III - pelo exportador, em todas as hipóteses indicadas no parágrafo único do art. 52,
exceto petróleo bruto e seus derivados, até o décimo dia corrido após a conclusão do
embarque ou da transposição de fronteira, à unidade da SRF que jurisdiciona o local
do embarque das mercadorias; e
Ora, o comando acima reproduzido diz respeito à hipótese de registro de DDE
após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional, nos casos estipulados pelo
art. 52 dessa norma.
E nessa hipótese descrita pela Recorrente, de registro a posteriori da DDE, o
prazo de 07 (sete) dias para registro dos dados de embarque não flui a partir da data de
embarque, como se confunde a Recorrente, mas, sim, da data de registro da DDE, consoante art.
37, §2o, da mesma norma, já reproduzido neste voto.
Portanto, improcedente esta argumentação.
III.2 Inconstitucionalidade da multa
A Recorrente aduz ser a multa inconstitucional por decorrer da exigência de
conduta de quem não tem o poder para cumpri-la e, portanto, de quem não lhe deu causa.
Aprecio.
O raciocínio da Recorrente aglutina argumentação de ilegitimidade passiva e
inconstitucionalidade da legislação.
Quanto à ilegitimidade passiva, tal assunto já se encontra tratado nas preliminares
deste voto, não havendo razões para tecer demais explanações a respeito.
E, no que diz respeito à inconstitucionalidade da norma, este Colegiado encontra-
se impedido de apreciar as argumentações pertinentes, por conta da Súmula CARF no 02, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.805 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000341/2009-93

Portanto, nada a ser provido neste tópico.
III.3 Alteração do art. 37 da Instraução Normativa SRF no 28, de 1994, pela
Instrução Nomrativa RFB no 1.096, de 2010 – Mudanças nos prazos
A Recorrente aduz que houve alteração do art. 37 da Instrução Normativa SRF no
28, de 1994, pela Instrução Normativa RFB no 1.096, de 13/12/2010, que alterou o termo inicial
do prazo para o registro da declaração, nos casos de registro da declaração após o embarque, a
fim de corrigir a situação injusta e de cumprimento impossível.
Aprecio.
Vejamos, novamente, o dispositivo mencionado pela Recorrente com a alterações
decorrente da Instrução Normativa RFB no 1.096, de 2010:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
[...]
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)
A alteração promovida pela Instrução Normativa RFB no 1.096, de 2010, no §2o
do art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994, permitiu que o prazo para registro dos
dados de embarque, no caso de despacho aduaneiro de exportação efetuado depois do embarque
da mercadoria ou de sua saída do território nacional, fosse contado a partir do registro da
correspondente declaração de exportação.
Ou seja, como já esclarecido no tópico “III.1” deste voto, o comando acima
reproduzido diz respeito à hipótese de registro de DDE após o embarque da mercadoria ou sua
saída do território nacional, nos casos estipulados pelo art. 52 dessa norma.
No presente caso, porém, e como também já exposto neste voto, a infração por
intempestividade da prestação de informações de dados de embarque é observada tanto por uma
regra de termo inicial de contagem (dados de embarque) quanto por outra (data de registro da
DDE).
Reitera-se que, no caso, não houve inexiquibilidade do prazo para registro dos
dados de embarque, pois haveria se o exportador não tivesse registrado a DDE para que a
Recorrente promovesse, no prazo de 07 (sete) dias, o registro dos dados de embarque.
No presente caso, houve o registro da DDE e a Recorrente extrapolou em demasia
o prazo para registro dos dados de embarque.
Logo, sem mais outras razões a acrescer neste ponto.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital